Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-87.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000083-87.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 00074886220198130079/MG Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/07/2025 Publicação: 23/07/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. MILITAR DA RESERVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES MILITARES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Representação para perda da graduação militar proposta em desfavor de praça da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, condenado definitivamente a pena privativa de liberdade superior a dois anos, em razão da prática de tentativa de homicídio qualificado contra dois civis, motivada por desavença de vizinhança, com emprego de arma de fogo e evidente intenção de matar. Embora o representado tenha sido transferido para a reserva, discutiu-se a permanência de sua graduação militar diante da gravidade do crime e da repercussão institucional negativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação penal definitiva por tentativa de homicídio qualificado inviabiliza a permanência do militar, ainda que na reserva, nas fileiras da corporação; e (ii) estabelecer se a perda da graduação militar deve ser decretada mesmo quando o militar apresenta histórico funcional positivo e alegações de problemas psíquicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise sobre a perda da graduação exige exame da compatibilidade da conduta praticada com os valores da instituição militar, conforme previsto no art. 125, § 4º, da CF/1988 e normas correlatas da Constituição do Estado de Minas Gerais. 4. A tentativa de homicídio qualificado, praticada com frieza e premeditação, em via pública e por motivo fútil, comprometeu irremediavelmente a honra e o decoro da classe militar, tornando insustentável a manutenção do representado na corporação. 5. A repercussão social do crime, a forma de execução — com disparos contra duas vítimas desavisadas — e a ausência de causas legais de exclusão da culpabilidade demonstram a gravidade extrema TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do fato e a total desconformidade com os princípios éticos da Polícia Militar. 6. O histórico funcional positivo e as declarações favoráveis não afastam a excepcional gravidade do delito, tampouco se sobrepõem ao juízo de incompatibilidade com a função militar. 7. A alegação de problemas psíquicos não se sustenta, pois não há nos autos elementos que indiquem incapacidade de compreensão da ilicitude ou inimputabilidade, sendo o representado processado e condenado com trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido procedente. Teses de julgamento: 1. A prática de tentativa de homicídio qualificado, ainda que por militar da reserva, é incompatível com os valores éticos e disciplinares da Polícia Militar, autorizando a perda da graduação, nos termos do art. 125, § 4º, da CF/1988. 2. O julgamento sobre a perda da graduação deve considerar, além da pena aplicada, a gravidade do delito, suas circunstâncias e a repercussão institucional, sendo irrelevante o histórico funcional ou alegações genéricas de saúde mental não comprovadas. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, arts. 39, §§ 7º e 8º, e 111. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Representação para perda da graduação n. 2000070-88.2025.9.13.0000, Rel. Desemb. James Ferreira Santos, j. 2025 (unânime). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor do representado, para excluí-lo dos quadros da sua corporação. Fez sustentação oral o advogado José Francisco Pereira. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio, sendo imposta ao representado a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Segundo a representação ministerial (evento 1 – INIC1): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] O representado, denunciado perante o juízo da Comarca de Contagem-MG pela prática, em concurso, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificado, após regularmente processado e pronunciado nos autos n. 0007488-62.2019.8.13.0079, foi condenado, em 1ª instância, à pena de cinco (05) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, e 121, caput, ambos combinados com os artigos 14, inciso II, 61, inciso II, alínea “c”, 65, inciso III, alínea “d”, e 70, caput, todos do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 11/07/2023. Segundo consta dos referidos autos, no dia 28/11/2018, por volta das 18:45 horas, na Rua Alameda Amaziles, altura do n. 80, no bairro Granja Ouro Branco, em Contagem, o representado dirigiu-se à frente da residência de Ivair Rodrigues da Silva, o qual estava na entrada com Romildo Carlos de Figueiredo, e, com o intuito de matar o primeiro, bem como assumindo o risco de matar o segundo, deu início a uma série de disparos de arma de fogo na direção de Ivair. O crime somente não se consumou em consequência dos tiros não terem atingido Ivair e Romildo, bem como por eles terem conseguido se esconder, evitando qualquer ferimento ou o óbito de ambos. Apurou-se que o delito foi executado de modo a dificultar a defesa das vítimas, tendo em vista que estavam conversando, com a guarda baixa e, no que se refere à motivação para o cometimento da conduta criminosa, festa foi perpetrada por motivo fútil, em razão de discussões relacionadas ao fato de serem vizinhos e terem passado por situações de conflito relativas à sua convivência. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Cb PM QPR MARCELO JÚNIOR DA SILVA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, acompanhada de documentos, como consta do evento 26. O representado, por sua combativa defesa, diz que a pena privativa de liberdade foi suficiente, que o fato é isolado em sua carreira, que sofria com sérios problemas de saúde, notadamente de ordem psíquica, que foi reformado por incapacidade física e se encontra na reserva, pugnando pela improcedência da ação. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (evento 18 destes autos). No documento, vê-se que o militar foi incorporado nos quadros da corporação em 06/03/1995, encontra-se na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 condição de INATIVO/PRESO, com o conceito A+50 (com 18 notas meritórias; 2 elogios individuais; 5 menções elogiosas; 1 dispensa de serviço; e 1 medalha). São esses, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, vale relembrar que a presente ação, de natureza penal, é sempre desafiadora e exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento. Esse caso, a exemplo de todos os demais, foi objeto de muito estudo por parte deste desembargador, tendo em vista o fato delitivo pelo qual o representado sofreu a reprimenda penal e as circunstâncias que permearam o crime. Senhores, é comum, em nossas decisões, a boa e salutar repetição de que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não,m de se manter o militar condenado a pena superior a 2 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar, e, para tanto, consideramos os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, não posso deixar de observar a acentuadíssima reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade delitiva são, como dito, uma verdade jurídica inquestionável. Vejam vossas excelências, quanto aos fatos, que o representado, no dia 28/11/2018, na rua Alameda Amaziles, n. 80, no bairro Granja Ouro Branco, em Contagem/MG, veio com seu veículo Fox, de cor prata, e quando chegou em frente ao local retrocitado, que é o endereço da residência de Ivair Rodrigues da Silva, efetuou diversos disparos contra a pessoa de Ivair. Os disparos foram efetuados também na direção de Romildo Carlos de Figueiredo, que se encontrava junto com Ivair, conversando e mostrando uma bicicleta. Segundo os autos da ação penal de origem, conforme sentença e acórdão colacionados com a inicial, era claro o intuito de matar Ivair, bem como ficou claro que ele assumiu o risco de matar Romildo. No acordão relativo ao apelo do ora representado na ação penal de origem, o eminente Desembargador Relator faz questão de consignar que o representado atirou com a inequívoca intenção de matar e que o crime somente não se consumou porque Ivair e Romildo se esconderam, evitando que fossem atingidos, ou seja, o homicídio somente não se operou em razão de motivos alheios à vontade do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 E mais: consta, das decisões do feito de origem e dos próprios vídeos acostados pela defesa, que o crime foi executado de modo a dificultar a defesa das vítimas, que conversavam distraidamente na frente da residência de Ivair, pois nunca imaginavam que o fato pudesse ocorrer, já que não existiam motivos para tanto. O representado pensou o crime e o executou tão somente em razão de meras discussões relacionadas ao fato de serem vizinhos e terem passado por situações de conflito relativas à sua convivência. Nada mais que isso! Diante disso tudo, da análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação militar, convenço-me de que a gravidade do crime o incompatibiliza a tanto. Nesse sentido, os autos revelam elementos aptos a formar convencimento sobre a sua não manutenção nas fileiras da corporação, pois a ação delitiva trouxe, sim, muita repercussão negativa. É certo dizer que, em relação a alguns crimes, independem os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar de o militar querer invocar o conceito e as recompensas descritas no seu Extrato de Registros Funcionais, bem como declarações, é impossível negar que a sua ação foi odiosa, vil, abjeta e desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Esse é, inclusive, o entendimento do Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar em caso assemelhado, recentemente julgado, como verificamos na Representação para a perda da graduação n. 2000070-88.2025.9.13.0000, de relatoria do eminente Desembargador James Ferreira Santos, que, em seu voto, decidiu pela exclusão do militar, sendo acompanhado pelos demais desembargadores, à unanimidade de votos. No seu voto, na oportunidade do julgamento do processo acima citado, o eminente Desembargador James Ferreira Santos consignou que: [...] Conforme já me manifestei em outras oportunidades, os delitos dessa natureza, ou seja, aqueles que colocam em risco a vida humana, sobretudo por motivo fútil, são incompatíveis com os preceitos éticos da Corporação, uma vez que afetam o decoro da classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Polícia Militar. [...] Assim, conforme salientei alhures, considero que o delito praticado pelo representado, mormente nas condições em que foi perpetrado, é incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e pela integridade dos membros da sociedade. Desse modo, entendo que o ato ilícito praticado pelo representado comprometeu gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Instituição Militar, mostrando-se necessária a decretação da perda da sua graduação. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O representado ofendeu de maneira gravíssima a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe, e certamente não foi excluído administrativamente pelo seu passamento para a reserva. Ademais, isso não tem qualquer implicação para o presente julgamento, pois o processo de perda da graduação, conforme previsto no art. 125, § 4º, da CR/88, com as modificações inseridas pela Emenda Constitucional n. 45/04, c/c os artigos 39, §§ 7º e 8º, e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, se aplica a todas as praças condenadas, na Justiça Militar ou na Justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a dois anos cuja sentença esteja alcançada pelo trânsito em julgado. Por fim, tendo em vista a alegação de problemas psíquicos, não há nada nos autos que denote a impossibilidade de o representado se situar conforme a gravidade e a ilicitude do ato praticado, tanto que foi processado e apenado no feito de origem, e a sua transferência para a reserva, por “problemas de saúde’’, não conclui pela inimputabilidade e nem mesmo a semi-imputabilidade, estando preservado para todos os atos da vida civil. Portanto, Senhores, a gravidade do delito praticado, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando sua permanência na corporação da Polícia Militar, ainda que esteja na reserva. Ante o exposto, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado, para excluí-lo dos quadros da sua corporação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento à representação ministerial. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para excluir o militar da PMMG. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator